Tribunal: TJDFT
Processo: 0750200-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750200-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: THIAGO DE SOUSA SILVA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por THIAGO DE SOUSA SILVA em face do Acórdão de no 1750466, complementado pelo Acórdão de no 1773680, proferidos pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda de origem, processo no 0700386-90.2023.8.07.0008, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O reclamante alega que ajuizou ação em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o desbloqueio de sua conta bancária, que teria sido encerrada indevidamente, bem como a liberação dos valores nela depositados e indenização por dano moral, pedidos julgados improcedentes na sentença. Acrescenta que a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais deu parcial provimento ao recurso inominado interposto que interpôs, reformando a sentença para condenar o banco a promover o desbloqueio da sua conta poupança, mas julgando improcedente o pedido de dano moral. Faz considerações acerca da reparação do dano moral e da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, colacionando dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, bem como traz conceito doutrinário sobre o referido instituto, para consignar que, no caso em exame, o entendimento adotado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF “não está em sintonia com os precedentes do Eg. TJDFT e do C. STJ”, colacionando e mencionando julgados desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que abordaram controvérsia acerca do encerramento unilateral de contas bancárias e a ocorrência de dano moral. Requer a concessão da gratuidade de justiça, e que “Seja julgada procedente a presente reclamação, reformando-se o v. acórdão objurgado e consequentemente a r. sentença de mérito, para condenar a empresa RECLAMADA ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, emergentes do encerramento indevido da conta do RECLAMANTE”. É o relatório. DECIDO. De início, tendo em conta a declaração de hipossuficiência de ID 53764124, a ausência de elementos que infirmem a declaração e considerando que o reclamante já foi agraciado no processo de origem com o mesmo beneplácito legal (ID 53764120, p. 219), DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao reclamante, com fundamento no art. 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil. Passo à análise da admissibilidade da presente reclamação. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo Civil, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, que recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, o reclamante alega que o acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, em razão de não ter acolhido o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais, teria ofendido “precedentes do Eg. TJDFT e do C. STJ” que tratam do tema debatido no processo de origem, qual seja, a condenação de bancos ao pagamento de reparação por danos morais em decorrência do encerramento de conta corrente/poupança de forma unilateral pela instituição financeira. Para melhor esclarecimento da controvérsia em exame, vejamos o teor do primeiro acórdão reclamado (ID 53764120, p. 239-240): JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO DE CONTA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESBLOQUEIO DA CONTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Recurso próprio e tempestivo. Em contrarrazões (ID 48939155), o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça do autor, sob o fundamento de que o recorrente está sendo patrocinado por advogado particular. 3. Concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente, uma vez que, dos documentos acostados aos autos (ID 49604361 e 4964362), extrai-se a hipossuficiência alegada. Ademais, nos termos do que dispõe o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Assim à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor do autor, rejeitasse a impugnação. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada e benefício deferido. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 5. Narra o autor ser titular de conta corrente/poupança na instituição bancária recorrida. Diz que houve bloqueio de sua conta, impossibilitando-lhe de fazer saques, apesar de haver saldo. Afirma que não consta nos autos comunicado prévio acerca da inatividade de sua conta, configurando abuso de direito. Assevera que há falha na prestação do serviço da instituição bancária. Requer o desbloqueio da conta e o resgate do valor, bem como a indenização de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais). 6. Na hipótese, verifica-se que a conta poupança do recorrente está inativa e não há controvérsia quanto à existência de saldo na conta do autor ( ID 48939129) e à retenção dele, caso em que a própria instituição financeira reconheceu que realizou o encerramento da conta corrente/poupança, em razão de o autor não movimentar a conta desde o ano de 2014. 7. Importa mencionar que, a despeito do parágrafo único da Circular no 2.250/93 do Banco Central do Brasil, considerar inativa a conta corrente não movimentada por um período de seis meses, não há nos autos demonstração de que o recorrente teve conhecimento acerca do encerramento de sua conta, o que contraria o dever de informação e a citada Resolução. Assim, não é plausível que o recorrente tenha saldo em sua conta poupança e esteja impedido de retirá-lo, quanto ao mais por se tratar de conta poupança. Conclui-se, portanto, que o bloqueio da conta bancária do autor ocorreu de forma indevida, em virtude de falha na prestação do serviço. Impõe-se, pois, a condenação do banco recorrente na obrigação de desbloquear imediatamente os valores bloqueados. 8. Quando ao dano moral, é certo que o dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Consigna-se que a lesão aos direitos da personalidade ocorre, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. Na hipótese, os fatos narrados, embora possam constituir falha na prestação dos serviços da parte ré, não atingem a dignidade da parte autora nem tampouco é circunstância que tem o condão de ensejar reparação por danos morais. Ademais o próprio recorrente declara que estava pendente a regularização de seu cadastro na instituição financeira, o que por certo, dificulta a comunicação com o banco. 9. Recurso da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e determinar que o banco réu promova o desbloqueio da conta poupança do autor e liberação do acesso, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais). 10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. 11. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Grifos acrescentados no ‘item 8’) Após a oposição de embargos de declaração pelo reclamante, a Turma Recursal prolatou novo Acórdão, rejeitando o referido recurso, nesses termos (ID 53764120, p. 266-267): JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela parte recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve omissão quanto ao enfrentamento do argumento em relação ao pedido de danos morais, pois o encerramento indevido da conta bancária do consumidor ultrapassa o mero aborrecimento. Requer a condenação da parte embargada ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00. 2. Recurso tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX ,da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. 5. Inexiste o vício de omissão na decisão, que foi coerente e clara ao expor acerca da compensação de danos morais. Conforme ressaltado no acórdão embargado, não há elementos que demonstrem no contexto fático narrado lesão ao direito à personalidade que gere dor física ou moral, sofrimento, bem como interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. Ressalta-se que a falha na prestação do serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral, como também não é possível que qualquer aborrecimento se transforme em prêmio desmedido e desproporcional aos fatos apresentados. Observa-se que o autor não movimentava sua conta desde o ano de 2014 e não houve impugnação quanto a esse fato. Importa mencionar que não é crível deixar de atualizar o cadastro na instituição financeira, sendo certo que o próprio embargante afirma em ocasião de réplica que compareceu à agência e atualizou seu cadastro. Ademais, é irrelevante a declaração do embargante quanto à atualização de seu cadastro para o deslinde da demanda. 6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Grifos acrescentados no ‘item 5’) Como se nota, não consta da peça processual que veicula a presente reclamação a especificação do precedente qualificado (jurisprudência sumulada ou consolidada em recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas) que estaria sendo violado pelos acórdãos reclamados, tendo apenas sido feita a referência genérica de que estariam sendo ofendidos precedentes desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inadmissível o processamento desta via excepcional e autônoma de impugnação. Anote-se que julgados desta egrégia Corte de Justiça sequer podem servir como precedentes paradigmáticos no caso de reclamação proposta em face de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais com fundamento no art. 196, inciso IV do Regimento Interno desta Corte, indicado na inicial desta reclamação e, no que toca aos julgados originários do Superior Tribunal de Justiça referidos e colacionados na inicial, percebe-se que não constituem paradigma cujo entendimento possa ser preservado em sede de reclamação, na medida em que aquele dispositivo exige que os julgados que se reputem violados espelhem teses jurídicas fixadas no bojo de “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Além disso, verifica-se que o tema relativo ao dano moral foi solucionado pelos julgados reclamados com fundamento na inexistência de sua configuração, considerados os elementos fático-probatórios específicos da causa de origem, razão pela qual a pretensão reparatória respectiva foi julgada improcedente. Nesse sentido, diante da análise dos fundamentos postos na inicial e do teor dos Acórdãos reclamados, acima reproduzidos, revela-se, de forma inconteste, que o reclamante simplesmente pretende que, nesta sede especial de impugnação de provimentos judiciais, haja reexame de questões fático-probatórios debatidas na instância de origem acerca do preenchimento ou não dos requisitos que ensejariam a responsabilização do banco requerido no feito de origem pelo pagamento de reparação por danos morais como consequência do encerramento da sua conta poupança. Diante desse contexto, mesmo que houvesse a indicação de precedente qualificado tratando especificamente da controvérsia acima mencionada, o exame meritório da presente reclamação estaria do mesmo modo frustrado em razão da impossibilidade de, em sede de demanda reclamatória, proceder-se a novo juízo sobre o acervo probatório contido no feito de origem, de modo a alcançar-se entendimento diverso daquele a que chegou o julgado reclamado. Assim, o juízo meritório que o órgão competente para o julgamento da reclamação pode exercer deve ter por base a própria fundamentação contida no julgado reclamado, isto é, a verificação da ocorrência ou não de violação da tese vinculante deve se apoiar em elementos informativos extraídos do corpo do próprio julgado reclamado, é dizer, por meio do exame do referido julgado deve ser possível constatar ou não a alegada afronta ao precedente paradigmático, a qual deve ser direta, de modo a tornar prescindível a revisitação dos elementos fáticos e a investigação se ocorreu ou não sua comprovação a partir do caderno processual do feito de origem, o que não é possível realizar no caso em consideração. Em corroboração ao acima exposto, confiram-se os seguintes arestos desta Colenda Câmara de Uniformização: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ. (Acórdão 1398499, 07169954620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA "F"; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive, consoante tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no sentido de que o adquirente de apartamento em construção não pode ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas enquanto não concluído e entregue o imóvel, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1288463, 07006275920208079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 196, INCISO IV, DO RITJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) (Grifos nossos) Dessa forma, a presente reclamação é claramente inadmissível e, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferi-la de plano. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Grifamos Insta mencionar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar ao reclamante que emende a petição inicial, porquanto, segundo vimos dos fundamentos acima, trata-se de irregularidades concernentes aos pressupostos de cabimento da reclamação que são insuscetíveis de qualquer tentativa de medida sanatória. Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 30 de novembro de 2023 15:23:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador